Tribunal: TJDFT
Processo: 0002145-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. IMOBILIÁRIO. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste vício no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
1.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a multa moratória deve incidir até a entrega das chaves.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.